Tribunal: TJBA
Processo: 8065294-71.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8065294-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: LEONARDO AZEVEDO SANTOS DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA, CLEBER NUNES ANDRADE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR

Advogado(s)
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.

TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - AGRESSÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DO PACIENTE E ATIPICIDADE DA CONDUTA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES. MATÉRIAS QUE EXIGEM ANÁLISE ACURADA NA AÇÃO PENAL. ILEGALIDADES NÃO EVIDENCIADAS DE PLANO. MEDIDA EXTREMA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de Leonardo Azevedo Santos da Silva, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e art. 14 da Lei nº 10.826/2003. Os impetrantes alegam nulidade da prisão e das provas produzidas, sob fundamento de ingresso ilegal em domicílio e de agressão policial, além da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo. Pleiteiam a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) apurar se a prisão em flagrante é nula por suposta violação de domicílio; (ii) verificar a legalidade e a fundamentação da prisão preventiva decretada; (iii) analisar se as alegações de agressão e atipicidade do porte de munição comprometem a legalidade da custódia; (iv) avaliar se as condições pessoas do Paciente justificam a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas; e (v) examinar se houve ofensa ao princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de
habeas corpus
, por sua natureza eminentemente sumária, não comporta elastério probatório, razão pela qual se revela incabível a apreciação de matérias que demandem o exame acurado do processo de origem, como a alegada violação de domicílio e a suposta agressão à integridade física do Paciente.

4. Por amor ao debate, cumpre salientar que a alegada violação de domicílio não prospera, pois a diligência policial foi precedida após o patrulhamento na área comumente conhecida pela intensa atividade de tráfico de drogas, ocasião em que os agentes visualizaram o Paciente e outro indivíduo em atitude suspeita, tendo a entrada no imóvel ocorrido em contexto de flagrante delito, com apreensão de drogas, munição e simulacros, o que autoriza o ingresso sem mandado, conforme jurisprudência consolidada.

5. A imputação de agressão física ao Paciente, a
priori,
não se sustenta, uma vez que o laudo pericial não registrou lesões compatíveis com a narrativa dele, inclusive, negou tal acontecimento à perita. Contudo, a autoridade coatora determinou a expedição de ofícios à Corregedoria da Polícia Militar Estadual e ao Órgão de Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público, encaminhando, inclusive, cópias do termo de audiência, do interrogatório policial do custodiado e do laudo de exame de lesões corporais, com o objetivo de apurar eventual excesso por parte dos agentes públicos.

6. A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas 627,56g de cocaína, 4 (quatro) balanças de precisão, dinheiro em espécie, 2 (dois) simulacros de arma de fogo (pistola e fuzil) e 1 (uma) munição, calibre .38, instrumentos típicos do tráfico. Além disso, a confissão do custodiado na delegacia demonstra o risco de reiteração criminosa e periculosidade do agente.

7. A suposta atipicidade do porte de munição deve ser analisada na instrução criminal, pois sua potencialidade lesiva depende da avaliação do conjunto probatório, especialmente diante do contexto em que foi apreendida, associado ao tráfico de drogas e ao uso de instrumentos de intimidação.

8. Não persiste a alegada afronta ao princípio da homogeneidade, porquanto não é possível antever, a
priori
, qual sanção será imposta ao Paciente, se privativa de liberdade ou restritivas de direitos em caso de condenação.

9. Condições pessoais favoráveis não constituem fundamento válido para afastar a medida cautelar extrema quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e evidenciada a gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas Corpus
conhecido parcialmente e, na extensão, ordem denegada.

Teses de julgamento
: “1. O ingresso policial em domicílio sem mandado é legítimo quando fundado em situação de flagrante delito, conforme entendimento do STF no Tema 280 da repercussão geral”; “2. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando amparada em elementos concretos que demonstrem a materialidade, indícios de autoria e risco à ordem pública, não sendo substituível por medidas cautelares menos gravosas”; “3. A análise da tipicidade penal do porte de munição, em contexto de tráfico de drogas, deve ser feita no âmbito da ação penal, em razão da necessidade de dilação probatória”; “4. A apuração de suposta agressão policial não invalida, por si só, a prisão, especialmente quando providências administrativas são adotadas para sua investigação”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LXI; CPP, arts. 5º, II, 310, II, 312, 313, I, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616 (Tema 280 da repercussão geral); STJ, AgRg no HC 941.664/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30.10.2024, DJe 06.11.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de H
abeas Corpus
nº 8065294-71.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente
Leonardo Azevedo Santos da Silva
e como impetrado o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer em parte do
mandamus
e, na extensão, denegar a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,